Tribunal: TJBA
Processo: 8007547-11.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007547-11.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTUIR BARBOSA NERES Advogado(s): RODRIGO BRANQUINHO FERREIRA registrado(a) civilmente como RODRIGO BRANQUINHO FERREIRA, DIEGO CESAR DE SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO EQUIPARADO A ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE CLAVÍCULA. SEQUELA ORTOPÉDICA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AINDA QUE MÍNIMA. APTIDÃO LABORAL NÃO EXCLUDENTE DO DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que exercia a função de embalador a mão e sofreu acidente de trajeto, com fratura traumática da clavícula direita, deixando sequelas permanentes. Define-se se o acidente de trajeto equiparado a acidente do trabalho, aliado à existência de sequela ortopédica permanente, ainda que com aptidão laboral reconhecida pelo perito, autoriza a concessão do auxílio-acidente. O acidente de trajeto equipara-se a acidente de trabalho. O laudo pericial é válido e reconhece sequela permanente com redução da capacidade laboral. A diminuição da capacidade, ainda que mínima, autoriza a concessão do auxílio-acidente, de natureza indenizatória, sendo irrelevante a aptidão laboral apontada pelo perito. Aplicação do Tema 416 do STJ. Termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Consectários legais e honorários advocatícios definidos conforme orientação dos tribunais superiores. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente. A tese firmada é que é devido o auxílio-acidente quando comprovada sequela permanente decorrente de acidente de trajeto equiparado a acidente do trabalho, ainda que mínima a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. Legislação e jurisprudência: Lei nº 8.213/1991, arts. 21, IV, “d”, e 86. Superior Tribunal de Justiça, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC). Superior Tribunal de Justiça, Tema 862. Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação nº 0001869-52.2008.8.05.0244, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 20/04/2021. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Reexame Necessário nº 8001133-22.2019.8.05.0078, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 08/12/2021. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação nº 8001013-42.2019.8.05.0057, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, pub. 01/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007547-11.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante ANTUIR BARBOSA NERES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,